Tribunal: TJES
Processo: 5003768-49.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003768-49.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERN
O
EM
A
PELAÇÃO
.
AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.

RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A teor do §6º, do artigo 37, da Constituição Federal, comprovado o dano, a ação/omissão e o nexo pelo consumidor, cabe à concessionária de serviço público, para fins de afastar sua responsabilidade, demonstrar que o prejuízo eventualmente imputado ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito.

II – Não se vislumbra qualquer espécie de documento no sentido das razões da EDP, não havendo prova mínima nos autos do alegado.

III - A prova produzida pela Seguradora-Recorrida é capaz de demonstrar o nexo de causalidade entre o dano causado e o serviço prestado pela EDP, ou seja, os defeitos ocorridos no aparelho do Segurado, cujo prejuízo fora indenizado, teve causa na oscilação/interrupção do fornecimento de energia elétrica.

I
V -
Recurso
conhecido
e
não
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003768-49.2021.8.08.0021

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de agravo interno manejado em razão do
decisum
id nº 8919341, da lavra do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que conheceu e negou provimento ao apelo antes interposto, mantendo a sentença id nº 7616062, que acolheu o pleito autoral “para condenar a parte requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. a pagar a quantia de R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais) em favor da requerente BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS”.

Nas razões recursais (id nº 9375827), tal como em apelação, aduziu-se (i) a inobservância do procedimento previsto na Res. Normativa 414/2010 da ANEEL para apuração do dano; (ii) a ausência de registros de ocorrências na rede elétrica que possam ter causado o prejuízo coberto pela Seguradora-Apelada; (iii) a ausência de responsabilidade civil por não restar configurado o nexo de causalidade.

Nova reflexão sobre o caso, porém, não resulta em alteração do deslinde conferido.

Não é demais lembrar que, por força do §6º, do artigo 37, da Constituição Federal,
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros”.

Em decorrência de tal previsão, comprovado o dano, a ação/omissão e o nexo pelo consumidor,
in casu
, pela Seguradora, por sub-rogação, cabe à concessionária de serviço público, para fins de afastar sua responsabilidade, demonstrar que o prejuízo eventualmente imputado ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito.

Nesse sentido, aliás, posicionou-se o e. STJ em caso análogo ao presente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO.
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...)
2.
Incabível, em sede de recurso especial, a análise de alegação da violação dos arts. 204 e 210 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, pois o referido ato normativo não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF. Precedentes.
3. O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva (AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014). 4.
Reconhecido pelo Tribunal de origem o nexo de causalidade entre o ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem como a inexistência de excludentes da responsabilidade da concessionária do serviço, a alteração das conclusões lançadas no acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
5.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (
STJ
; AgInt no AREsp 1337558/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 20/02/2019)

Atento a tais considerações, de plano assevero que a sentença recorrida não merece nenhum reparo, assim também quanto à decisão monocrática aqui combatida.

E isso porquê em seu apelo a EDP apegou-se a alegações de ausência de eventualidades no sistema de fornecimento de energia na data dos fatos a fim de inviabilizar o estabelecimento de nexo de causalidade.

Ocorre que
não existe nos autos qualquer espécie de documento juntado pela
recorrente
, mormente
que dê conta da ausência de intercorrências em sua rede de fornecimento de energia
.

Ora, diante de tal realidade concreta dos autos, é imperioso dizer que
não há, em absoluto, prova mínima nos autos de todo o alegado pela EDP.

Claramente, não se desincumbiu a recorrente de seu
o
nus

probandi
, não havendo, em verdade, prova alguma no sentido de seu alegado.

Por outro lado, a prova produzida pela Seguradora é capaz de demonstrar o nexo de causalidade entre o dano causado e o serviço prestado pela EDP, ou seja, os defeitos ocorridos no aparelho do Segurado, cujos prejuízos foram indenizados, tiveram causa na oscilação/interrupção do fornecimento de energia elétrica.

A Seguradora traz à baila em sua peça de ingresso, documentação consistente, composta de análise técnica, dando conta que os componentes eletrônicos foram danificados por oscilações de tensão na rede de energia.

A análise da documentação exposta na exordial, quando não contrastada com nenhuma espécie de prova em sentido contrário, já que as razões da Requerida-Recorrente quedam-se apenas ao campo das alegações, não deixam dúvidas de responsabilidade da EDP pelo sinistro ocorrido, a exsurgir o direito de regresso da Seguradora que cobriu os custos do prejuízo de seu Segurado, causado pela má prestação de serviço da Recorrente.

É preciso deixar assente que não comporta a exclusão de responsabilidade reclamada a alegada inobservância do procedimento previsto na Res. Normativa 414/2010 da ANEEL para apuração do dano.

Suas disposições não têm o condão de se sobrepor à Lei Civil quanto ao dever reparatório, tampouco são aptas a modificar a distribuição do ônus da prova segundo o CPC ou mesmo o CDC, que incide sobre a Recorrente quanto aos fatos extintivos e modificativos do direito vertido na exordial.

A previsão da Res. Normativa 414/2010 da ANEEL, por óbvio, não obsta o acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF/88), notadamente em casos como o dos autos, no qual a Recorrente resiste ao pedido indenizatório.

Portanto, encontra-se presente nos autos uma conjuntura de elementos probantes, a demonstrar o dano e o nexo de causalidade, decorrentes da falha no serviço da Recorrente, a permitir, mormente quando ausente qualquer espécie de prova em sentido contrário, impor responsabilidade pelos danos causados, a consagrar o direito de regresso aqui pretendido.

Nessa esteira, não vislumbro outro desfecho senão aquele anteriormente conferido, pelo que, sem qualquer delonga,
conheço do agravo in
terno
aviado, negando-lhe, porém, provimento
para, em suma, ratificar o comando sentencial.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.